Tribunal: TCU
Processo: 026.292/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13591/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento de determinação dirigida à Controladoria Regional da União no estado de Rondônia (CGU/RO), contida no Acórdão 5703/2016-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, deliberação proferida no presente processo de contas anuais, relativo ao exercício de 2014, da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no estado de Rondônia (SAMF/RO), atual Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no estado de Rondônia, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 5703/2016-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; b) informar à Controladoria Regional da União em Rondônia que o conteúdo da deliberação proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e; c) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.292/2015-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Helenice da Conceição Souza Guimarães Silveira (XXX.671.412-XX); Nair do Nascimento Pinheiro Arnhold (XXX.250.182-XX); Nilson Januário de Souza (XXX.311.748-XX); Teresa Cristina Soares de Aguiar (XXX.376.422-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Em Rondônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.